Tribunal: TRF3
Processo: 5003946-18.2020.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
189/1327)

5003946-18.2020.4.03.6128

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003946-18.2020.4.03.6128

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO FAVARETTO FACIOLI

ADVOGADO do(a) APELADO: CIDINEIA APARECIDA DA SILVA - SP175267-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA PRADO QUADROS DE SOUZA CECCATO - SP183611-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO PRADO QUADROS DE SOUZA - SP216575-A

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. AGENTE PERIGOSO. ROL EXEMPLIFICATIVO DOS DECRETOS. EPI. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PERICULOSIDADE. TEMA 709/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, de oficio, determinou que se observe a vedação ao exercício de atividades nocivas à saúde ou à integridade física prevista no art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91, em conformidade ao decidido no Tema 709 do STF. Ademais, negou provimento à apelação do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1209/STF trata de controvérsia relativa ao enquadramento da atividade de vigilante, matéria diversa da discutida nos autos, que versa sobre exposição à eletricidade, afastando-se o pedido de sobrestamento.

4. A eletricidade é enquadrada como agente nocivo perigoso no item 1.1.8 do Decreto no 53.831/64, para trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de vida e tensão superior a 250 volts.

5. Embora os Decretos no 2.172/97 e 3.048/99 não tenham reiterado expressamente a eletricidade como agente nocivo, o STJ, no REsp 1.306.113/SC (Tema repetitivo), reconhece o caráter exemplificativo do rol regulamentar, admitindo o enquadramento da atividade especial mesmo após 05/03/1997.

6. A caracterização da especialidade por exposição à alta tensão elétrica não exige exposição contínua durante toda a jornada, bastando a probabilidade de exposição ocupacional indissociável da prestação do serviço, conforme entendimento da TNU (Tema 210).

7. Os PPPs juntados aos autos indicam exposição do autor a tensão elétrica superior a 250 volts nos períodos de 06/03/1997 a 22/10/2003, 09/04/2004 a 09/06/2004 e 08/09/2004 a 30/09/2015, com indicação de responsável pelos registros ambientais, comprovando a efetiva exposição ao agente perigoso.

8. No caso da eletricidade de alta tensão, o risco potencial de morte não é totalmente neutralizável por EPI, razão pela qual o uso de equipamentos de proteção não afasta o enquadramento da atividade como especial.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003946-18.2020.4.03.6128

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CIDINEIA APARECIDA DA SILVA - SP175267-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA PRADO QUADROS DE SOUZA CECCATO - SP183611-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO PRADO QUADROS DE SOUZA - SP216575-A

APELADO: ROBERTO FAVARETTO FACIOLI

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 346811767) interposto em face da decisão monocrática (ID 346468880) que restou decidida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, de oficio, determino que se observe a vedação ao exercício de atividades nocivas à saúde ou à integridade física prevista no art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91, em conformidade ao decidido no Tema 709 do STF. Ademais, nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação supra.Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Mantida a tutela concedida.”

Em síntese, o INSS requer o sobrestamento do feito com base no Tema 1209/STF. No mérito, argumenta que a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade permaneceu somente até 05 de março de 1997.

Não apresentadas contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O recurso não merece provimento.

Não merece acolhida o pleito do INSS de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.209 do STF, uma vez que se discute quanto ao enquadramento da atividade de vigilante, o que não se amolda ao caso dos presentes autos.

Ademais, as razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

"(...)

A eletricidade é considerada como agente nocivo, conforme o item 1.1.8 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64, nos seguintes termos:

“Campo de Aplicação - Eletricidade - Operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida. Serviços e Atividades Profissionais - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes - Eletricistas, cabistas, montadores e outros; Classificação - Perigoso; Tempo e Trabalho Mínimo - 25 anos; Observações - Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250 volts (...).”

Neste ponto, cumpre observar que, não obstante os Decretos nos 2.172/97 e 3.048/99 tenham deixado de prever a eletricidade como agente nocivo para fins previdenciários, a jurisprudência tem entendido que a exposição ao referido agente não deixou de ser perigosa.

Essa questão restou superada, nos termos do entendimento adotado pelo C. STJ no julgamento do REsp. no 1.306.113/SC (representativo de controvérsia, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 07/03/2013), que reconhece o caráter exemplificativo do rol de atividades especiais presentes nos regulamentos de benefícios da Previdência Social.

No caso de exposição com alta tensão elétrica (superior a 250 volts), a caracterização como atividade especial não depende da exposição contínua do trabalhador durante toda a jornada de trabalho. O simples contato mínimo com esse agente representa um risco potencial de morte, o que justifica o cômputo especial do tempo de trabalho, conforme entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 210):

“Para aplicação do artigo 57, §3.o, da Lei n.o 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.”

No caso, o PPP indica que no exercício de funções no setor de manutenção elétrica o autor esteve exposto a tensão elétrica acima de 250volts nos períodos de 06/03/1997 a 22/10/2003 e 09/04/2004 a 09/06/2004. Consta responsável pelos registros ambientais (ID 161527107 - Pág. 45/47). Ademais, o PPP indica que no período de 08/09/2004 a 30/09/2015 no cargo de ‘eletricista de manutenção’ e ‘técnico eletrônico, o autor esteve exposto a tensão elétrica acima de 250 volts. Consta responsável pelos registros ambientais (ID 161527107 - Pág. 48/50).

Quanto à eficácia do EPI, o C. Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Sobre a questão, o STJ ao apreciar o Tema 1090 firmou a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

De qualquer maneira, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização do EPI, por si só, é insuficiente para neutralização do risco.

No caso do agente nocivo eletricidade, especificamente, não há comprovação de que qualquer equipamento que seja utilizado (capacetes, luvas e roupas especiais) possa evitar completamente os danos à saúde humana que um acidente com eletricidade de alta tensão possa causar. Em se tratando de agente perigoso, o uso de EPI não impede o enquadramento, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização, conforme precedentes desta 8a Turma (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000571-81.2021.4.03.6125. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 23/07/2024. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 26/07/2024; AC 5010539-06.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018).

Portanto, é admissível o reconhecimento da atividade especial dos referidos períodos, em razão da exposição do autor à eletricidade em tensão superior a 250V.

Somados os períodos de atividade especial ora admitidos aos períodos reconhecidos administrativamente, o autor totaliza até a DER (18/09/2017) tempo especial suficiente para a concessão de aposentadoria especial, consoante consta da r. sentença.

(...)"

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. AGENTE PERIGOSO. ROL EXEMPLIFICATIVO DOS DECRETOS. EPI. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PERICULOSIDADE. TEMA 709/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, de oficio, determinou que se observe a vedação ao exercício de atividades nocivas à saúde ou à integridade física prevista no art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91, em conformidade ao decidido no Tema 709 do STF. Ademais, negou provimento à apelação do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1209/STF trata de controvérsia relativa ao enquadramento da atividade de vigilante, matéria diversa da discutida nos autos, que versa sobre exposição à eletricidade, afastando-se o pedido de sobrestamento.

4. A eletricidade é enquadrada como agente nocivo perigoso no item 1.1.8 do Decreto no 53.831/64, para trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de vida e tensão superior a 250 volts.

5. Embora os Decretos no 2.172/97 e 3.048/99 não tenham reiterado expressamente a eletricidade como agente nocivo, o STJ, no REsp 1.306.113/SC (Tema repetitivo), reconhece o caráter exemplificativo do rol regulamentar, admitindo o enquadramento da atividade especial mesmo após 05/03/1997.

6. A caracterização da especialidade por exposição à alta tensão elétrica não exige exposição contínua durante toda a jornada, bastando a probabilidade de exposição ocupacional indissociável da prestação do serviço, conforme entendimento da TNU (Tema 210).

7. Os PPPs juntados aos autos indicam exposição do autor a tensão elétrica superior a 250 volts nos períodos de 06/03/1997 a 22/10/2003, 09/04/2004 a 09/06/2004 e 08/09/2004 a 30/09/2015, com indicação de responsável pelos registros ambientais, comprovando a efetiva exposição ao agente perigoso.

8. No caso da eletricidade de alta tensão, o risco potencial de morte não é totalmente neutralizável por EPI, razão pela qual o uso de equipamentos de proteção não afasta o enquadramento da atividade como especial.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão